Tribunal: TJSP
Processo: 2023504-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
SUPERENDIVIDAMENTO. Ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do autor não acolhida. Não preenchimento dos requisitos legais. Necessária realização prévia de audiência conciliatória. Art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento"). Procedimento específico que deve ser

Ementa:
SUPERENDIVIDAMENTO. Ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do autor não acolhida. Não preenchimento dos requisitos legais. Necessária realização prévia de audiência conciliatória. Art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento"). Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta c. Câmara. RECURSO DESPROVIDO.